Tribunal: TJDFT
Processo: 0720900-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
1 – Imparcialidade do julgador. Os motivos que comprometem a imparcialidade do julgador são as hipóteses de impedimento e suspeição elencados nos art. 144 e 145 do CPC, os quais devem ser veiculados por incidente próprio previsto no art. 146 e seguintes do mesmo Código. Não é possível discutir a matéria como preliminar, de modo que não se conhece da arguição. Preliminar de que não se conhece.
2 – Interesse de agir. Não ocorrência. O interesse de agir corresponde à necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante, presentes no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Inépcia da inicial. Da petição inicial consta, de forma adequada, o pedido, a causa de pedir, com a narração concatenada dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de modo que cumpre a sua finalidade como ato processual. Não se verifica, pois, qualquer dos vícios do art. 330, § 1o. do CPC. Preliminar que se rejeita.
4 – Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). A prova testemunhal não é útil para esclarecer sobre autenticidade de obras de arte. As provas carreadas aos autos são suficientes para análise da demanda, o que justifica o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, inciso I do CPC. Desnecessária, pois, a prova, de modo que acertado o indeferimento da sua produção. Preliminar rejeitada.
5 – Denunciação da lide – A denunciação à lide tem lugar na hipótese em que a parte estiver obrigada, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (art. 125, inciso I, do CPC). Na peça em que denuncia à lide, o réu não se desincumbiu do ônus de apontar a causa de pedir, exigida pelo art. 330, parágrafo único, I, do CPC, que inadmite a petição que: “faltar pedido ou causa de pedir”. Ademais, o objeto do pedido, na principal, é distinto do objeto da pretensa denunciação. Na primeira se discute a validade do acordo judicial. Na denunciação, a responsabilidade civil pelo prejuízo, que não é objeto da primeira. À luz do art. 125 do CPC, é inviável a ampliação do objeto da demanda por intermédio da denunciação à lide.
6 – Nulidade da sentença. Vício de fundamentação. Na forma do art. 489 do CPC, há nulidade por vício de fundamentação quando a sentença deixa de enfrentar os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A tese de que o laudo particular é frágil para atestar a falsidade da obra artística não é suficiente para invalidar a fundamentação do julgado. Quando muito, poderia ensejar discussão sobre valoração da prova. Ademais, a sentença abordou os temas controvertidos e decidiu de forma consistente e convincente, de modo que não há nulidade a ser reconhecida no ato judicial. Preliminar que se rejeita.
7 – Acordo judicial. Erro substancial. Nulidade. O reconhecimento do erro substancial pressupõe o enquadramento da situação fática nas hipóteses do art. 138 e 139 do Código Civil. No caso dos autos, pelo menos dois dos três quadros objeto de acordo judicial que pôs fim à ação judicial de rito monitório apresentaram dúvidas fundadas, respaldada em laudos produzidos pela curadoria do renomado artista Di Cavalcanti, quanto à fidedignidade das obras, o que é suficiente para macular a declaração de vontade na realização do acordo por erro substancial e consequente anulação do negócio jurídico, nos moldes do art. 138 e 139, inciso I do CPC. Não se trata de erro aparente, de fácil detecção, para afastar o vício apontado. Acertada a sentença que anulou o acordo.
8 – Recurso conhecido e desprovido.
gp